Tribunal: STF
Processo: RE 144989
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A COISA JULGADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 5., INC. XXXVI.
          A controversia em torno da decadencia da ação rescisória
-- por ter sido proposta após o bienio que se seguiu ao trânsito
em julgado do acórdão rescindendo -- e questão que se circunscreve
a norma do art. 495 do Código de Processo Civil, sendo desvestida
de qualquer conotação de ordem constitucional, não tendo
condições, por isso, de ser apreciada na instância do recurso
extraordinário, sob alegação de desrespeito a coisa julgada.
          Recurso extraordinário não conhecido.::